Tribunal: TJMT
Processo: 1033889-70.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033889-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 037.606.791-88 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. REESTABELECIMENTO NO PRAZO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DE MAJORAÇÃO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.

Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Se que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existia fatura em aberto, a saber, com vencimento em agosto/2022, as quais foram quitadas somente no dia 10/10/2022 dia do corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, foi verificado que havia um medidor queimado, tendo sido reestabelecido o serviço ligado direto na rede, e prontamente consertado a cunho da reclamada, logo, não há dano moral a ser indenizado.

Não há que falar em falha na prestação de serviços e por consequência em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033889-70.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023.

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a requerida na reparação pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação;”

A parte Reclamada interpôs recurso visando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e a parte Reclamante pretende a majoração da condenação a título de danos morais.

No presente caso, restou comprovado que houve a suspensão do fornecimento na unidade consumidora da Promovente em 10/10/2022 e não há provas de que permaneceu sem energia até 12/10/2022, por constar no sistema da Promovida que em menos de 24h a reclamada se dirigiu ao local e constatando a existência de medidor queimado, não deixou a reclamante sem energia, ligando diretamente à rede, trocando o medidor no dia seguinte.

Conforme OS.s do dia 11/11/2022 e 12/11/2022:

Também restou comprovado que o pagamento da fatura se deu apenas em 10/10/2022, ou seja, posterior ao corte, a Promovente realizou o pagamento das faturas com vencimento em 26/08/2022.

Desta forma, restou comprovada a inadimplência da Promovente, referente à referida fatura, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, por isso, entendo que a concessionária de Energia Elétrica não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Logo, se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, no dia 06/10/2022 por estorno do PIX não pode a empresa compartilhar com a consumidora a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência do usuário, Não havendo que falar em dano moral indenizável quando a reclamada mesmo com o medidor queimado, ligou diretamente na rede para atender a necessidade de energia elétrica da reclamante, concluindo a regularização o mais célere possível.

Via de consequência, diante do acolhimento do Recurso do Reclamado, resta prejudicado o recurso da Reclamante, o qual visava a majoração da
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, dou provimento ao recurso da Promovida, e afasto a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento do recurso.

Em consequência, nego provimento ao recurso da Promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023